Tribunal: TJMT
Processo: 0014143-05.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014143-05.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VARONEZ MAINARDY DA SILVA - CPF: 110.217.301-06 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO NÃO SANADO PELA VENDEDEDORA E CONCESSIONÁRIA – DEFEITO QUE AINDA PERSISTE – APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL.

Comprovada a existência de defeito no carro adquirido zero km e a falta de conserto pela vendedora, possível a restituição do valor pago, conforme prescreve a regra do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A verificação de situação que ultrapassou o campo do mero dissabor possibilita a condenação por danos morais, em valor razoável, como ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0014143-05.2011.811.0041

Apelante:
Gramarca Participações e Serviços Ltda.

Apelado:
Veronez Mainardy da Silva

Relatório.

e. Câmara
:

Apelação
interposta pela requerida
Gramarca Participações e Serviços Ltda.
.

AÇÃO
:
Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no
0014143-05.2011.811.0041, código no 717868,
proposta por
Veronez Mainardy da Silva
, em face de
Gramarca Participações e Serviços Ltda.
e de
General Motors do Brasil Ltda.
.

SENTENÇA (5a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
as requeridas a restituírem a autora o valor de R$106.000,00 e a pagarem, por danos materiais, o valor de R$2.910,00, ambos com correção monetária pelo INPC/IBGE a juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

Condenou, ainda as requeridas, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

D
efende a falta de ilícito, notadamente, ao argumento de que toda vez que o autor procurou a garantia foi prontamente atendido dentro do trintídio legal, bem assim que ocorreu a perda da garantia contratual por não ter o autor realizado as revisões na rede autorizada.

Alega inexistir vícios de fabricação.

Alternativamente, defende que a restituição dos valores seja de acordo com a tabela Fipe ou que seja feito o abatimento proporcional ao preço.

Sustenta a falta de danos morais, notadamente em valor que entende desproporcional (R$5.000,00).

Nas contrarrazões no id. 112155974, o autor defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

e. Câmara
:

Apelação
interposta pela requerida
Gramarca Participações e Serviços Ltda.
.

AÇÃO
:
Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no
0014143-05.2011.811.0041, código no 717868,
proposta por
Veronez Mainardy da Silva
, em face de
Gramarca Participações e Serviços Ltda.
e de
General Motors do Brasil Ltda.
.

SENTENÇA (5a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
as requeridas a restituírem a autora o valor de R$106.000,00 e a pagarem, por danos materiais, o valor de R$2.910,00, ambos com correção monetária pelo INPC/IBGE a juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

Condenou, ainda as requeridas, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se, na origem de
Ação

Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Veronez Mainardy da Silva
, em face de
Gramarca Participações e Serviços Ltda.
e de
General Motors do Brasil Ltda.
, esta última aqui apelante, em que o autor apelado alegou, em síntese, ter adquirido em 24 de maio de 2010,
um veículo Zero KM
, da marca Chevrolet/I/Captiva Sport AWD, 2010/2010, preta Onyx, placa NJU 6325, chassi 3GNFLME71AS6034401, pelo valor total de R$ 115.515,00, que, para sua surpresa, começou a apresentar defeito no ar condicionado em julho de 2010, o que afirmou persistir até a data da propositura da ação (13.5.2011).

Alegou, ainda, ter levado o veículo à concessionária para reclamar do defeito, tendo o bem permanecido sob a posse da empresa por 16 dias, conforme ordem de serviço de 2.8.2010, tendo sido relatado que o defeito constatado foi o baixo rendimento do sistema do ar condicionado por causa da válvula TXV, que estava apresentando falha interna, travando, que, por isso, seria substituída e efetuada a recarga de gás.

Afirmou que o defeito não foi solucionado e que precisou levar o veículo para novos reparos, conforme ordens de serviço de 6.12.2010, 10.1.2011 e 4.4.2011, esclarecendo que nesta última ocasião o gerente
Fritz
não mais recebeu o veículo e orientou a procurar a fábrica, por se tratar de vício de fabricação.

Argumentou que em todas as vezes que o veículo apresentou problemas estava em viagem, a serviço, e que teve que suportar o vexame entre os familiares e os colegas de trabalho por ter investido elevado valor financeiro num bem que não lhe fornecia um mínimo de conforto.

Relatou terem sido intermináveis as vezes que levou o veículo para conserto, sempre na concessionária SOMA, que, no entanto, só lhe forneceu os documentos referentes às 3 vezes em que lá ficou para conserto, bem assim que a GM nunca lhe disponibilizou outro veículo nas vezes que a Captiva ficou na concessionária, experimentando, assim, gastos elevados com serviço de táxi.

Pediu, assim, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$115.515,00 e pelos danos materiais no importe de R$ 109.000,00, sendo R$ 106.000,00 relativos ao valor do veículo e R$ 3.000,00 referentes às despesas com táxi, ou a substituição do bem por outro da mesma espécie e valor, em perfeitas condições de uso.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
as requeridas a restituírem a autora o valor de R$106.000,00 e a pagarem, por danos materiais, o valor de R$2.910,00, ambos com correção monetária pelo INPC/IBGE a juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O conjunto probatório comprova a aquisição do veículo zero KM e o problema verificado no veículo com menos de três meses de uso. Aliás, a prova pericial –
feita por engenheiro mecânico
– confirmou as ocorrências e, inclusive, a emissão de 15 ordens de serviço identificadas no sistema da concessionária. Embora não tenha conseguido o acesso aos originais das referidas ordens de serviços e as notas fiscais dos serviços mencionados na OS (ordem de serviço) 124316 (substituição da válvula de expansão térmica do evaporador), mesmo as tendo solicitado a concessionaria requerida.

A prova pericial, inspeção técnica, consignou que já em 12 de julho de 2010, ou seja, com menos de 02 meses da aquisição, o autor já se queixava do problema com o ar-condicionado do veículo, que “as vezes não funcionava”, reclamação feita pela OS 123049 e repetia em 2.8.2010, 10.1.20211 e em 2.9.2012, quando levou o carro para requerida proceder com o conserto.

Aliás, a prova pericial concluiu que o problema sequer foi consertado. Veja o fragmento do laudo pericial:

“A inspeção visual com auxílio da luz ultra violeta e do uso do óculos de contraste
detectou indícios de vazamento de gás refrigerante como demonstrado na figura 20
. Como o gás foi detectado nas proximidades do engate rápido, há necessidade de realização de testes de estanqueidade em todo sistema, com aplicação de contraste a fim de identificar outros pontos.

Os testes para medição do volume de gás
refrigerante no sistema com a utilização da recicladora de gás
demonstraram uma massa inferior a estipulada no manual do proprietário
. A quantidade de gás existente (350g) é cerca de 60% da massa necessária para uma refrigeração adequada (570g),
corroborando com a hipótese de vazamento de gás no circuito
.
A inspeção no filtro de detectou impurezas que obstruem a passagem de ar e também auxiliam na redução da eficiência do sistema
.

No teste de rodagem ficou perceptível que o conforto térmico estava inferior aos padrões dos carros da mesma linha
, no qual a temperatura de saída do ar deve variar de 5 a 9 graus Celsius.

A não apresentação das notas fiscais das peças dos serviços realizados,
principalmente com relação à manutenção na válvula TXV, relativo a OS 900214316 de 18/08/2010, impedem confirmação de sua substituição devido o tempo de uso e desgaste do elemento
.” (sic)”
(grifei).

Oportuno consignar que o autor reclamou e este fato não foi desconstituído que o problema ainda persistia até a data da propositura dação ocorrida em 13.5.2011. Ressalta-se que o início do problema foi verificado em julho de 2010.

Logo, comprovado os defeito, e, notadamente, a falta de reparo, com razão a sentença impugnada, ao reconhecer a parcial procedência da ação, cujo fragmento se transcreve:

Cumpre, pois, observar o que dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumo exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

III – o abatimento proporcional do preço.

(...).” – sem destaque no original.

É assente na jurisprudência que, restando demonstrado o vício do produto e a ausência de reparo no prazo legal, pode o comprador exigir, exatamente como faz o autor no caso em tela, a restituição dos valores pagos, retornando o consumidor ao status quo ante, com a devolução do veículo defeituoso ao fornecedor, ou a substituição do bem por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, in verbis;

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO. PRAZO PARA REPARAR O VÍCIO NÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço. 2) Não comprovada a culpa do consumidor pelos defeitos apresentados no veículo, é devida indenização por danos morais, sobretudo quando os transtornos ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos. 3) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.136426-4/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível – j. 27.11.2019 – DJe 28.11.2019 – destaquei).

O prazo mínimo de 30 dias para que a opção do consumidor possa ser manifestada deve levar em conta a solução definitiva do problema, vale dizer, o tempo para que o vício seja sanado, como se infere do § 1o do art. 18, não o tempo de permanência do veículo na concessionária a cada entrada do bem com a reclamação sobre o mesmo vício, como parecem querer convencer as rés.

Assim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO

DO

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE

RESCISÃO

CONTRATUAL

C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

NOVO

("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO

CARACTERIZADO.

REPARO

DO

VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO

MORAL.

AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1.

Ação

ajuizada

em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.

2.

Ação

de

rescisão

contratual

c/c

pedido

de

perdas e danos, ajuizada

por

consumidora

em

razão

da

aquisição de veículo novo ("zero

quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.

3.

Os

propósitos

recursais

consistem

em

definir:

(i) se houve cerceamento

de

defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia

paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii)

se

é

devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum

fixado

pelo

Tribunal

de origem; (iv) se a concessionária responde

pelo

defeito

de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios

sobre

os

danos

morais

devem

incidir desde a data da citação.

4.

Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia

técnica

quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes.

5.

A

teor

do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra

geral,

o

prazo

de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto

colocado

no

mercado, após o que surge para o consumidor o direito

potestativo

de

exigir,

conforme

sua

conveniência,

a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6.

Em

havendo

sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

7.

Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância

que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

8.

Consoante

a

pacífica

jurisprudência

deste

Tribunal,

há responsabilidade

solidária

de

todos

os

integrantes da cadeia de fornecimento

por

vício

no

produto

adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se

o

fornecedor

direto

(in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.

9.

Na

ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral.

10.

É

inviável

o

conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização

do

valor

de

mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.

11.

Recursos

especiais

parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos

em

parte,

para

a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.” (STJ, REsp 1684132/CE, Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 2.10.2018, DJE 4.10.2018). Destaquei.

“Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava” (STJ, 3a Turma, REsp 1.443.268, Min. Sidnei Beneti, 3.6.14, DJ 8.9.14)

Com efeito, ficando sobejamente demonstrado nos autos que o defeito no sistema de ar condicionado do veículo zero quilômetro do autor, reclamado com menos de dois meses de sua aquisição, ocorrida em 24 de maio de 2010, e supostamente detectado em 2 de agosto daquele ano, não foi sanado até a data da perícia judicial realizada nos autos, mesmo com apontamento do problema em quatro ordens de serviço ao longo desse tempo, inegável é o direito do demandante de fazer uso das alternativas que o art. 18, § 1o, do CDC lhe confere.

Como se vê também na primeira ementa reproduzida acima, as empresas ocupantes do polo passivo, na qualidade de vendedora e fabricante do produto defeituoso, devem responder de forma solidária pelo vício.

Logo, restando evidenciado que o reparo do veículo não ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, e tendo a parte autora optado pela devolução do bem ao fornecedor e consequente restituição dos valores pagos, nenhuma dúvida resta de que as partes deverão retornar ao status quo ante, devendo a parte ré ser responsabilizada pelo pagamento da quantia de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), que era o preço do veículo à época do ajuizamento da ação.”

(grifei).

Quanto a alegação de que o pedido do autor não há que proceder por ter deixado de fazer a revisão do veículo, importa consignar que a prova técnica corroborou a verificação do problema no veículo adquirido zero km, ou seja, quando o autor adquiriu o veículo o problema já acompanhava o referido bem.

No que diz respeito ao pedido para que seja observado o valor da tabela Fipe é de registrar que o autor pagou pelo veículo zero KM o valor de R$115.000,00 e com menos de dois meses o problema já se apresentava, bem assim que a sentença reconheceu o desfazimento do negócio jurídico e determinou o retorno ao
status quo ante
e a restituição do valor de R$106.000,00, ou seja, bem menos do que os R$115.000,00 que o autor tinha pago pelo carro, que era o valor de um mesmo carro na data da propositura da ação.

Logo, o valor da restituição há quer mantido, mesmo porque determinar que o valor seja o da tabela Fipe depois de decorrido tanto tempo é impor mais prejuízos ao autor que buscou, desde o inicio, a solução do problema e que não teve êxito por culpa das requeridas. Além do que o autor nunca pode usar o veículo normalmente.

O dano moral advém de toda a frustração, dissabores, perda de tempo e abalo causado ao autor decorrente da celeuma não resolvida pelas requeridas. Aliás, várias foram as idas até a concessionária sem que o problema fosse resolvido. O valor do dano moral, em R$5.000,00, atende a razoabilidade e não comporta alteração.

Não é caso de não conhecimento da apelação, porquanto não verificada a falta de combate específico.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
as requeridas a restituírem a autora o valor de R$106.000,00 e a pagarem, por danos materiais, o valor de R$2.910,00, bem como R$5.000,00 por danos morais.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022